Tribunal: STF
Processo: ACO 3463
Classe: ACO
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Ementa: TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONCESSÃO MONOCRÁTICA. VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19. REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DE INSUMOS DESTINADOS À EXECUÇÃO DO PLANO DE IMUNIZAÇÕES DO ESTADO DE SÃO PAULO. IMPOSSIBILIDADE. INTERFERÊNCIA INDEVIDA. AUTONOMIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA PELO PLENÁRIO.



    I - Nos termos da histórica jurisprudência desta Suprema Corte, a requisição administrativa não pode se voltar contra bem ou serviço de outro ente federativo, de maneira a que haja indevida interferência na autonomia de um sobre outro. Precedentes.



    II – Na espécie, os produtos requisitados já foram objeto de contratação e empenho pelo Estado de São Paulo, visando, justamente, o uso nas ações de imunização contra a COVID-19 a serem empreendidas por aquele ente federativo, haja vista que a competência da União, por meio do Ministério da Saúde, de “coordenar o PNI e definir as vacinas integrantes do calendário nacional de imunizações, tal atribuição não exclui a competência dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para adaptá-los às peculiaridades locais, no típico exercício da competência comum de que dispõem para ‘cuidar da saúde e assistência pública’ (art. 23, II, da CF)” (ADPF 770-MC/DF, de minha relatoria).



    III – Medida cautelar referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal para impedir que a União requisite insumos contratados pelo Estado de São Paulo, cujos pagamentos já foram empenhados, destinados à execução do plano estadual de imunização. Por sua vez, caso os materiais adquiridos pelo autor da presente demanda já tenham sido entregues, a União deverá devolvê-los, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais).